Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800994-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: NILSON TITO NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

A
CÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800994-33.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A
AGRAVADO: NILSON TITO NUNES DE SOUZA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULARIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Conforme se verifica da análise dos autos originários, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas, tendo a instituição financeira instruído a sua inicial de busca e apreensão tão somente com a cópia do referido instrumento contratual - id 11678703, autos de origem.
2. Da análise detida dos autos e, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, afigura-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.
3.
In casu
, considerando-se a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, torna-se imperiosa a manutenção do interlocutório recorrido que determinou a apresentação em Secretaria de original do referido título de crédito, haja vista a existência de real risco de dano a ser suportado pelo Agravado, que pode vir a ser duplamente cobrado pelo mesmo débito.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800994-33.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A
AGRAVADO: NILSON TITO NUNES DE SOUZA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a reforma do interlocutório (id 12729094, autos de origem) proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém, que determinou a intimação da instituição financeira, ora Agravante, para em 15 (quinze) dias proceder o depósito em Secretaria do contrato original firmado entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial, nos autos de Ação de Busca e Apreensão (proc. nº. 0838931-81.2019.8.14.0301), ajuizada em desfavor de NILSON TITO NUNES DE SOUZA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 2708995, a parte Agravante sustém sobre a necessidade de reforma do interlocutório objurgado, afirmando a dispensabilidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.
Aduz que a ação foi lastreada em cópia de Cédula de Crédito bancário autenticada pelo próprio advogado da Agravante e que não houve prévia impugnação quanto a autenticidade do referido contrato que instruiu a inicial, sendo, pois, bastante a juntada de cópia digitalizada do original (art. 425 do CPC).
Prossegue aduzindo que a necessidade de juntada do original da via de cédula de crédito bancário só é imprescindível nas hipóteses quando houver pedido de conversão para ação executiva e/ou no caso de impugnação da autenticidade do contrato pela parte contrária.
Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo provimento. Juntou documentos aos ids. 2708996 a 2709003.
Distribuídos os autos neste Juízo
ad quem
, coube-me a relatoria, tendo sido deferido o pedido de suspensivo pleiteado (id 2803622).
Sem
contrarrazões
, por ausência de angularização processual na origem.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes (ids. 2708998 e 2708999).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise:
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Inicialmente, registre-se que o momento processual analisa tão somente o
interlocutório
combatido. Questões outras, ainda não analisadas pelo juízo de origem, são vedadas de apreciação, sob pena de supressão de instância.
O Recurso de Agravo de Instrumento está suficientemente instruído e pronto para julgamento, sendo que a questão devolvida à apreciação cinge-se em verificar eventual equívoco do
decisum interlocutório
proferido
em
primeiro grau que indeferiu a petição inicial com fulcro nos arts. 321 c/c 485, do CPC-15.
Consta das razões apresentadas pela instituição financeira recorrente, sobre a nulidade da determinação, por ausência de suporte fático, em razão da exigência dispensável para apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, por entender não ser requisito essencial apto a ensejar o indeferimento da petição inicial, sobretudo diante dos demais documentos colacionados na exordial.
Adianto não assistir razão ao recorrente.
Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento sobre a indispensabilidade pelo credor na apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário, motivado ao princípio da cartularidade do referido título.
IN CASU
, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas ((id 11678703).
Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito,
in verbis
:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1)A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR. 2)Sendo fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original. 3)Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade (
TJ-PA -
AgR INTERNO EM AgR DE INSTRUMENTO N° 0012691-76.2014.8.14.0006,Rel. DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07.08.2018, Publicado em 07.08.2018
)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA. 2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade. (3334211, 3334211, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em 2020-07-14)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos
. II - Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário. III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. IV - Recurso Conhecido e Provido. (2020.01882646-42, 214.190, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)
Considerando a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, torna-se imperiosa a manutenção do interlocutório recorrido que determinou a apresentação em Secretaria de original do referido título de crédito, haja vista a existência de real risco de dano a ser suportado pelo Agravado, que pode vir a ser duplamente cobrado pelo mesmo débito.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MANTER O INTERLOCUTÓRIO GUERREADO, DEVENDO A PARTE AGRAVANTE PROCEDER O DEPÓSITO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SECRETARIA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020